Tribunal: TCU
Processo: 010.461/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2020-TCU-Plenário Considerando trata-se de monitoramento para verificar o grau de implementação das inúmeras recomendações e determinações proferidas no Acórdão 1147/2011-TCU-Plenário (TC 018.701/20049 ), modificado pelo Acórdão 3287/2014-TCU-Plenário , bem como no Acórdão 2754/2014-TCU-Plenário (TC Processo 012.075/2014-0 ) ao Ministério da Saúde (MS), ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ao Ministério da Fazenda (MF) e à Controladoria-Geral da União (CGU). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, art.243, todos do Regimento Interno, em declarar como se segue o cumprimento dos acórdãos, e determinar o apensamento do processo aos autos do TC Processo 018.701/2004-9 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. I - Relativamente ao Acórdão 1147/2011-TCU-Plenário : Considerar não cumprida a determinação do subitem 9.5.1; Considerar cumprida a determinação do subitem 9.5.2; Considerar não mais aplicáveis as recomendações dos subitens 9.6.1, 9.6.3, e 9.8.1; Considerar não implementadas as recomendações dos subitens: 9.6.2, 9.6.5, 9.8.2; Considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.6.6; Considerar implementadas as recomendações dos subitens: 9.6.4, 9.6.7, 9.7; II - Relativamente ao Acórdão 2754/2014-TCU-Plenário : Considerar não cumprida a determinação do subitem 9.2; Considerar não mais aplicável a determinação do subitem 9.2.1; Considerar cumprida a determinação do subitem 9.2.3; Considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.3.2 e 9.3.3; Considerar implementada a recomendação do subitem 9.3.1. 1. Processo TC- Processo 010.461/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. Encaminhar cópia desta decisão e da instrução da unidade técnica, peça 18, que a fundamentou, ao Ministério da Saúde (MS); ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS); ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); ao Ministério da Fazenda (MF); e à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (SFC/CGU).